Tribunal: TCU
Processo: 000.304/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos públicos referentes a termo de compromisso que teve por objeto a a execução de ações de infraestrutura e drenagem urbana, no âmbito do Programa Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por José de Ribamar Carvalho contra o Acórdão 1900/2022-TCU-Segunda Câmara (mantido pelo Acórdão 6290/2024-TCU-Segunda Câmara ), que julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos referentes ao Termo de Compromisso 0323902-33, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura do Município de Campo Maior/PI, ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e à Procuradoria da República no Estado do Piauí; 9.3. arquivar os presentes autos.